Tribunal: TJES
Processo: 0012737-39.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012737-39.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JOSIMAR COSTA ANDRADE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. VALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido revisional, reconhecendo a abusividade de cláusulas contratuais referentes à taxa de juros, tarifas e seguro prestamista, determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente e rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) apurar a legalidade das cobranças referentes à tarifa de cadastro, avaliação do bem e seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros pactuada (22,99% a.a.) não excede a média de mercado vigente à época do contrato (22,96% a.a.), não sendo caracterizada abusividade.

4. A tarifa de avaliação do bem é considerada abusiva, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.
5. A cláusula referente ao seguro prestamista é abusiva, por ausência de comprovação de possibilidade de contratação com seguradora diversa daquela indicada no contrato, nos termos do Tema 972 do STJ.

6. Mantida a condenação à restituição simples dos valores indevidamente cobrados, com atualização e juros conforme critérios fixados em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios.

8. Redefinida a sucumbência, com repartição das custas em partes iguais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em relação ao apelado por força da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios, quando compatível com a média de mercado, não é, por si só, abusiva.

É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação do bem sem comprovação da efetiva prestação do serviço.

É abusiva a cláusula que impõe a contratação de seguro prestamista sem facultar a escolha da seguradora pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, §3º; Código Civil, art. 406, §1º; Resolução CMN nº 3.954/2011; Tema 958 e Tema 972 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08.03.2024;

STJ, AgInt no AREsp nº 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.11.2023;

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 10.04.2024;

TJES, Edcl na Ap. Cív. nº 0016739-26.2017.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, DJES 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012737-39.2019.8.08.0012.

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S. A.

APELADO: JOSIMAR COSTA ANDRADE.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Itaú Unibanco S. A. interpôs apelação em face da respeitável sentença, integrada pela decisão de embargos, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital – nos autos da “ação de revisão contratual c/c indenizatória de danos morais c/c pedido liminar pelo rito ordinário” proposta em face dele por Josimar Costa Andrade, que julgou parcialmente procedentes os pedidos descritos na petição inicial para: “a) estabelecer a taxa de juros remuneratórios em 22,96% a.a no contrato entabulado, que corresponde a taxa media de mercado na época da contratação; b) reconhecer a abusividade das cobranças denominadas ‘registro de cadastro’, ‘tarifa de avaliação do bem’ e seguro prestamista", devendo a restituição dos valores ocorrer na forma simples a parte requerente, corrigida monetariamente a contar do efetivo desembolso e com juros de mora a partir da citação nos termos da fundamentação supra.”

Por meio da respeitável sentença recorrida foi julgado
improcedente o pedido de indenização por danos morais,
sendo condenado
“
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 10%
sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade para o autor, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, §30, CPC)
”.

Nas razões do recurso
(
id 12670526
)
alegou o apelante, em síntese, que: 1) “
n
ão há o que se falar em abusividade na Taxa de Juros quando abaixo de 1,5x o valor da média do mercado - Limitação à taxa média de mercado”;
2) “a taxa aplicada foi de 1,74% a.m. e 22,99% a.a”; 3) a cobrança do registro de contrato é legal, sendo que é “o a despesa dos custos existentes com o registro do contrato junto ao órgão de trânsito competente (DETRAN)”; 4) “o Seguro Proteção Financeira é um seguro prestamista, de contratação opcional... Trata-se de um produto ofertado ao cliente no momento da contratação do financiamento, que somente será incluído na contratação se manifestada expressa anuência do cliente”;
5) “a Tarifa de Avaliação é cobrada no contrato somente quando o financiamento recai sobre veículo usado... o Banco realiza uma análise completa sobre a situação do veículo financiado, identificando eventuais bloqueios administrativos ou judiciais, leilões, pendências de impostos ou eventuais outros impedimentos que possam futuramente trazer prejuízos ao cliente”
;
6) inexiste dano material visto que “o apelante jamais efetuou cobrança de valores diferentes do que foi efetivamente solicitado e consumido pela apelada”; 7) “não houve ilegalidade na cobrança das taxas de juros, descabe qualquer condenação em honorários advocatícios”;
e
8) deve
ser aplicada
a “TAXA SELIC como índice de atualização dos juros de mora, deduzido o IPCA, conforme previsto no Art. 406, §1º, CC”.

Requereu o provimento do recurso para que “seja julgado improcedente o pedido da parte contrária, condenando-se o sucumbente nas verbas de estilo”.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A
ssiste razão ao apelante
em relação à
inexistência de abusividade na taxa de juros aplicada ao caso.
De acordo com precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos” (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
4-3-2024,
data da publicação/f
o
nte:
DJe de 8-3-2024).

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da taxa de juros quando é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

No caso dos autos a taxa de juros pactuada é de
1
,
74
% (
um
vírgula
setenta
e
quatro
por cento
) ao
mês
(
fl. 28
)
e 22,99% (vinte e dois vírgula noventa e nove
por cento
) ao ano,
enquanto que ao tempo da contratação (
13
-0
9
-20
17
) a taxa média de juros em operações para concessão de crédito pessoal para pessoa física era de
22,96
%
(
vinte e dois vírgula noventa e seis)
ao
ano, ou seja, 0,03 % (zero vírgula zero três
por cento
) acima da média
.
Assim, a taxa de juros pactuada não excede ao dobro da taxa média, sendo, portanto, lícita a cobrança dela.

O colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 958 firmou tese vinculante no sentido da “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

No caso, a cobrança da tarifa inerente à avaliação do bem é abusiva, uma vez que o recorrente não comprovou que o bem, dado como garantia no contrato fiduciário, foi de fato avaliado, havendo somente previsão contratual. Com relação ao registro do contrato, o art. 8º, da Resolução n. 689/2017 do Contran, obriga as instituições financeiras a promover o registro no órgão de trânsito no qual o veículo foi registrado, sendo válida sua cobrança.

A propósito, este colendo Tribunal de Justiça já assentou que “A tarifa de cadastro é legítima, desde que prevista em normativos oficiais e sem abusividade no quantum. 6. A tarifa de registro de contrato é ilegal se não comprovada a efetiva prestação do serviço. 7. A tarifa de avaliação de bem é válida, desde que o serviço tenha sido efetivamente realizado e o valor cobrado não configure onerosidade excessiva” (Apelação cível n. 0028510-55.2019.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Desembargador Relator Fábio Brasil Nery, data: 20/03/2025).

Também n
ão merece acolhida a
alegação de que
a cobrança de seguro
(prestamista)
é
válida
, devendo ser aplicado o Tema 972
do colendo Superior Tribunal de Justiça. No referido precedente vinculante restaram assentadas as seguintes teses: “1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.

Meu, o destaque em negrito. No caso, o apelante
não demonstrou que o consumidor pudesse contratar seguro com seguradora diversa daquela indicada no contrato de adesão, sendo, portanto, abusiva
.

P
osto isso,
dou parcial
provimento

ao recurso
para
reformar em parte a respeitável sentença recorrida e, deste modo, afastar o reconhecimento da abusividade
da cobrança
dos juros remuneratórios.

Diante do novo cenário sucumbencial, condeno o apelante e
o
apelad
o

ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) e ao pagamento dos honorários
advocatícios
sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
suspensa a exigibilidade em desfavor do apelado em virtude da gratuidade de justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez